Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (iii) se comprovado o interesse de agir da parte autora quanto à exibição documental requerida; (iv) se a alegada recusa da parte ré na exibição dos documentos deve ensejar presunção de veracidade dos fatos alegados e repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que trata da pretensão de obter a cassação e/ou reforma da sentença que impôs a exibição documental e a repetição do indébito em dobro, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. A parte ré/apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
5. Os requisitos necessários para o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários foram definidos em tese jurídica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), in verbis: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
6. A parte autora/apelada, a despeito de suas alegações quanto à recusa, não comprovou efetivamente o cumprimento do requisito relativo ao prévio pedido perante a instituição financeira, de maneira que carece de interesse processual para o ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar a cassação da r. sentença.